Tribunal: TJMT
Processo: 1043818-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043818-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CARMELINDA ELIAS FRANCISCA - CPF: 415.820.801-78 (AGRAVADO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Cartão Consignável (RCC) e Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por CARMELINDA ELIAS FRANCISCA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos no benefício previdenciário da parte autora, a título de RMC ou RCC, fixando multa diária de R$500,00. O agravante sustentou a regularidade da contratação, ausência dos requisitos da tutela provisória e excesso no valor da multa. Pleiteou o provimento do recurso, com ou sem concessão de efeito suspensivo. O pedido liminar foi indeferido e não houve apresentação de contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos a título de RMC e RCC sobre benefício assistencial da agravada; (
ii
) analisar a razoabilidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito da agravada está evidenciada pelos documentos que demonstram descontos em seu benefício previdenciário, a título de RMC e RCC, sem prova inequívoca da contratação válida ou da anuência da beneficiária, que é hipossuficiente e recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos mensais sobre a única fonte de subsistência da agravada, o que pode comprometer sua dignidade e sobrevivência, recomendando-se a suspensão dos descontos como medida de cautela.

A fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial visa conferir efetividade à decisão, mas o valor de R$500,00 se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$200,00 diários, conforme precedentes da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, preservando-se o caráter coercitivo da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A presença de indícios de contratação não reconhecida por beneficiária de BPC/LOAS justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos a título de RMC e RCC.

A multa cominatória imposta por descumprimento de ordem judicial deve observar a razoabilidade e os precedentes do órgão julgador, sendo admissível sua redução para evitar enriquecimento sem causa.

A ausência de comprovação documental idônea da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a suspensão dos descontos durante a tramitação da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJSP, AI nº 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1043818-31.2025.8.11.0000

BANCO BMG
S
.
A
.

X

CARMELINDA ELIAS FRANCISCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Reserva de Cartão Consignável (RCC) e Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1114710-36.2025.8.11.0041, ajuizada por CARMELINDA ELIAS FRANCISCA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da parte autora a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) ou Cartão de Crédito Consignado (RCC), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que a agravada aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, além da excessividade da multa cominatória fixada e da impossibilidade de cumprimento imediato da decisão, tendo em vista a burocracia inerente ao procedimento i
nterno do órgão previdenciário.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando a imposição da multa ou, subsidiariamente, reduzindo o seu valor.

Por decisão de ID 335538876, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 343331391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que o agravante se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da parte autora a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) ou Cartão de Crédi
to Consignado (RCC), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso, tais pressupostos encontram-se devidamente configurados, conforme se extrai da narrativa dos autos e da prova documental apresentada com a petição inicial.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a agravada é beneficiária de um Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) destinado à pessoa com deficiência e alega que jamais contratou operação de empréstimo consignado diversa da originalmente pactuada, tampouco autorizou descontos em seu benefício previdenciário a título de RMC ou RCC.

Segundo a agravada, a partir de julho de 2022, passaram a ser realizados descontos mensais indevidos sob a rubrica de RMC e, a partir de novembro de 2022, a título de RCC, sem sua anuência ou assinatura de contrato válido. Os descontos de RMC totalizaram R$ 2.650,56 até outubro de 2025, enquanto os de RCC somaram R$ 1.854,59 até novembro de 2025.

Os extratos do INSS juntados aos autos indicam averbações com referência genérica como "Averbação Nova", sem especificação da natureza contratual, tendo a averbação relativa à RMC sido registrada em 07/06/2022 e a de RCC em 19/09/2022.

Nesse contexto, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, notadamente o histórico de pagamento do benefício previdenciário e dos empréstimos consignados, que demonstram a realização de descontos a título de RMC e RCC, sem que haja comprovação da efetiva contratação pela agravada.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da continuidade dos descontos no benefício previdenciário da agravada, que é pessoa hipossuficiente e depende exclusivamente dessa renda para sua subsistência.

Importante frisar que, em casos de suposta contratação não reconhecida, em especial envolvendo consumidores
hipossuficientes
, a suspensão dos descontos durante a tramitação da ação é medida de prudência e respeito à dignidade da pessoa humana, evitando-se prejuízos materiais enquanto persiste a controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -43ª V
ara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024)

Em relação à multa cominatória fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, entendo que comporta redução para adequá-la aos precedentes desta Quarta Câmara de Direito Privado. Embora o valor estabelecido tenha como objetivo garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial, a fixação em R$200,00 (duzentos reais) diários mostra-se mais consentânea com os parâmetros adotados por este órgão julgador em casos análogos, mantendo seu caráter coercitivo sem configurar potencial enriquecimento sem causa.

Assim, afigura-se razoável a redução da multa para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, mantida a periodicidade diária e sem estabelecimento de limitação, como forma de preservar seu caráter coercitivo.

Ressalto, por oportuno, que eventual excesso na aplicação da multa poderá ser objeto de apreciação pelo juízo de origem no momento da execução, conforme dispõe o §1º
do art. 537 do CPC/2015.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas
para
reduzir a multa cominatória de R$500,00 para R$200,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026